Tribunal: STJ
Processo: 0042724-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 981093 - ES (2025/0042724-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO
: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES021184
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: HIAGO ORNELA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO QUALIFICADO
HABEAS CORPUS
TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em benefício de acusado pronunciado pela prática de
Habeas corpus
tentativa de homicídio qualificado, apontando como autoridade coatora o Tribunal de
Justiça do Espírito Santo.
2. A defesa alega que a pronúncia foi baseada exclusivamente em depoimentos
indiretos e elementos colhidos durante o inquérito policial, sem confirmação em juízo,
violando o art. 155 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do acusado pode ser
mantida, considerando a alegação de que os depoimentos que a embasaram seriam
indiretos e sem confirmação em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não é substitutivo de recurso adequado e só deve ser utilizado em
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
5. A decisão de pronúncia baseou-se em elementos de informação condizentes com as
provas judicializadas, incluindo depoimentos de testemunhas que ouviram da vítima a
identificação do acusado como autor do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O
não é substitutivo de recurso adequado e só
habeas corpus
deve ser utilizado em casos de flagrante ilegalidade. 2. A decisão de pronúncia pode
ser mantida com base em indícios suficientes de autoria, mesmo que derivados de
testemunhas não oculares, pois constitui mero juízo de admissibilidade da acusação".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I,
CPP, art. 155.
c;
STJ, AgRg no HC 681.151/AL, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
21/9/2021
29/9/2021
HC 761.264/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
, DJe
12/6/2023
de
.
15/6/2023
Documento eletrônico VDA47722024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 19:34:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: 870b2390-aa2c-4c8f-b6b8-3ca93934200c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
15/05/2025
21/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47722024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 19:34:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: 870b2390-aa2c-4c8f-b6b8-3ca93934200c

HABEAS CORPUS No 981093 - ES (2025/0042724-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO
: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES021184
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: HIAGO ORNELA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO QUALIFICADO
HABEAS CORPUS
TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em benefício de acusado pronunciado pela prática de
Habeas corpus
tentativa de homicídio qualificado, apontando como autoridade coatora o Tribunal de
Justiça do Espírito Santo.
2. A defesa alega que a pronúncia foi baseada exclusivamente em depoimentos
indiretos e elementos colhidos durante o inquérito policial, sem confirmação em juízo,
violando o art. 155 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do acusado pode ser
mantida, considerando a alegação de que os depoimentos que a embasaram seriam
indiretos e sem confirmação em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não é substitutivo de recurso adequado e só deve ser utilizado em
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
5. A decisão de pronúncia baseou-se em elementos de informação condizentes com as
provas judicializadas, incluindo depoimentos de testemunhas que ouviram da vítima a
identificação do acusado como autor do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA46835621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/04/2025 05:38:21
Código de Controle do Documento: 3bd27f5d-7b07-4890-a052-81b658629eba

6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O
não é substitutivo de recurso adequado e só
habeas corpus
deve ser utilizado em casos de flagrante ilegalidade. 2. A decisão de pronúncia pode
ser mantida com base em indícios suficientes de autoria, mesmo que derivados de
testemunhas não oculares, pois constitui mero juízo de admissibilidade da acusação".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I,
CPP, art. 155.
c;
STJ, AgRg no HC 681.151/AL, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
21/9/2021
29/9/2021
HC 761.264/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
, DJe
12/6/2023
de
.
15/6/2023
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de
habeas corpus
Hiago Ornela da Silva,
apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo
(Recurso em Sentido Estrito n. 5003309-18.2023.8.08.0008 - fls. 17/24).
Narram os autos que o paciente foi pronunciado pela prática dos delitos
descritos no art. 121, § 2o, I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.
Aqui, a defesa alega, em síntese, que a pronúncia do paciente foi baseada
exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos durante o inquérito
policial, sem confirmação em juízo, violando o art. 155 do Código de Processo Penal.
Argumenta que não há provas idôneas que sustentem a acusação,
destacando que a vítima não foi ouvida em juízo e que os depoimentos dos policiais
são meros relatos de
.
ouvir dizer
Sustenta que o paciente não é o autor do crime, alegando que juntou aos
autos eletrônicos nova documentação que comprova sua residência no Estado de Mato
Grosso durante o período dos fatos, o que inviabilizaria sua presença no local do
crime.
Requer, então, a concessão da ordem para despronunciar o paciente.
Prestadas informações às fls. 92/93, o Ministério Público Federal opinou, às
fls. 101/107, pelo não conhecimento do
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA46835621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/04/2025 05:38:21
Código de Controle do Documento: 3bd27f5d-7b07-4890-a052-81b658629eba

O
não comporta acolhimento.
writ
Está solidificado o entendimento da impossibilidade de utilização do habeas
como substitutivo do recurso adequado, a fim de preservar a coerência do
corpus
sistema recursal e a própria função constitucional do writ.
O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, nos
termos do art. 105, I,
da Constituição Federal, e não deve ser utilizado a fim de
c,
provocar a discussão de temas afetos a apelação criminal e a recurso especial.
A ilegalidade passível de justificar o ajuizamento do
deve ser
habeas corpus
manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não
demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal.
A superação desse óbice somente é possível se constatada flagrante
ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie.
Com efeito, extrai-se da decisão de pronúncia (fls. 27/28 – grifo nosso):
[...] A materialidade delitiva restou comprovada pelos documentos juntados
nos autos do Inquérito Policial n° 447/2018 (id 32857420 e id32857421) quais
sejam: Boletim Unificado 37783265 de fls. 04/06, Auto de Apreensão de fls. 11,
BAU de fls. 10/11, Laudo de Exames de Lesões Corporais Indireto de fls.16 e
prova oral produzida em Juízo.
Passo a analisar as provas produzidas quanto aos indícios de autoria do
delito.
A testemunha CB/PMES LEONARDO FREGONASSI BORTOLOTTI, em
juízo, relatou se recordar dos fatos, que foi passado pelo COPOM que havia dado
entrada no hospital um rapaz, vítima de arma de fogo; que deslocou até o local
com sua equipe para identificar a vítima e colher informações do que tinha
acontecido; no local se deparou com MARLEI que havia tomado um disparo de
arma de fogo nas costas; que em conversa com MARLEI, a vítima alegou que
estava mantendo conversa com uma menina pelo whatsapp e que havia marcado
de encontrar com ela na ponte, próximo a escola João Bastos, porém quando
chegou ao local combinado se deparou com HIAGO e que HIAGO o chamou para
conversar; que quando se aproximou de HIAGO, ele logo sacou uma arma, tendo
a vítima começado a correr e em seguida, HIAGO começado a atirar, vindo acertar
. Que no dia tentou localizar HIAGO, porém
as costas de MARLEI durante a fuga
sem êxito; que perguntou a MARLEI o motivo do acontecido, tendo MARLEI dito
que estava devendo uma certa quantidade de droga que tinha comprado com
HIAGO para seu consumo.
A testemunha SD/PMES RENILTON FERREIRA PIRES, em juízo, relatou se
recordar que a Polícia foi acionada via COPOM para comparecer ao hospital, pois
tinha uma vítima de disparos de arma de fogo; que se deslocaram até o hospital e
identificaram a vítima como MARLEI, tendo MARLEI relatado que HIAGO ORNELA
tinha disparado contra ele; que não se recorda se compareceram ao local do
crime; que aparentemente MARLEI estava em contato com uma menina pelo
;
aplicativo de celular e que essa menina teria marcado um encontro com MARLEI
que quando MARLEI chegou ao local, era HIAGO que estava lá; que MARLEI
disse que o motivo do crime seria uma dívida de drogas para uso próprio, que
estava devendo a HIAGO.
Documento eletrônico VDA46835621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/04/2025 05:38:21
Código de Controle do Documento: 3bd27f5d-7b07-4890-a052-81b658629eba

Ao examinar o recurso defensivo, o Tribunal estadual assim consignou
(fls. 22/23 – grifo nosso):
[...] A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo de lesões
corporais de fls. 56.
A vítima Marlei Silva Leite, em suas declarações asseverou:
“(...) que viu um rapaz de calça e jaqueta preta; que o declarante
reconheceu esse rapaz como Hiago Ornela, traficante bastante conhecido
nesta cidade; que cumprimentou Hiago, ocasião em que viu na mão dele um
revólver e saiu correndo; que neste instante ouviu dois tiros e notou que um
deles o havia atingido costas, tendo o projetil parado na axila do braço
direito; que acha que Hiago empreendeu fuga de moto, pois sua mãe estava
em cima do morro, ouviu o tiro e viu uma motocicleta deixando o local em
seguida; questionado a motivação da tentativa de homicídio, afirma que três
meses antes de ser preso (outubro de 2016) comprou trezentos e cinquenta
reais em cocaína de Hiago; que o declarante acabou ficando preso por três
meses e quando saiu continuou vivendo sua vida normal e não pagou Hiago;
que Hiago somente o cobrou uma única vez; que acredita que a tentativa de
homicídio esteja ligada à droga que comprou de Hiago e não pagou.
Os policiais militares Leonardo Fregonassi Bortolutti e Renilton Pereira Pires,
ouvidos em juízo, confirmaram que a vítima lhes relatou que foi o réu Hiago quem
efetuou os disparos contra a sua pessoa, em razão de uma dívida relativa a
entorpecentes comprados e não pagos.
Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair
sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer
nesta etapa da persecução criminal, o princípio
.
in dubio pro societate
Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a
tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar
os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.
Do atento exame dos trechos transcritos observa-se que o Juízo de primeiro
grau fundamentou a convicção, a respeito da necessidade de submissão do acusado a
julgamento pelo Tribunal do Júri, em elementos de informação condizentes com as
provas judicializadas, produzidas durante a instrução, em especial os depoimentos de
Leonardo Fregonassi Bortolotti e Renilton Pereira Pires, que ouviram da vítima ter sido
o paciente o autor do delito. Anote-se que, em sede policial, a vítima Marlei Silva Leite
descreveu toda a dinâmica delitiva, esclarecendo a motivação do crime, e apontou o
paciente como o autor dos disparos.
O
, expressão oriunda do direito anglo-saxão, traduz-se,
hearsay testimony
em seu sentido mais abrangente, na
– a voz do povo, refletindo narrativas
vox populi
que não derivam de experiência direta, mas de relatos de terceiros. No âmbito do
direito brasileiro, tal conceito encontra paralelismo na vedação à prova exclusivamente
testemunhal fundada em declarações indiretas, sem possibilidade de contraditório,
salvo exceções previstas em lei. No presente caso, as testemunhas ouviram da própria
vítima que seria o paciente o autor do delito, não se tratando de hearsay testimony
("disse me disse"), como afirmado pela defesa.
Assim, ausente o ilegal constrangimento, até porque alcançar conclusão
inversa das instâncias ordinárias demandaria reexame de provas.
Documento eletrônico VDA46835621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/04/2025 05:38:21
Código de Controle do Documento: 3bd27f5d-7b07-4890-a052-81b658629eba

A propósito:
[...]
2. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, com apoio nas
provas dos autos, em especial os depoimentos testemunhais, colhidas sob o crivo
do contraditório, concluiu pela existência de indícios suficientes de que os ora
pacientes e demais corréus concorreram para as mortes das duas vítimas
(hipótese de crime doloso contra a vida), consignando que "não há como dizer que
os atos dos réus tenham sido desprovidos de
".
animus necandi
3. Afastadas, fundamentadamente, as teses da ausência de animus necandi
e da insuficiência de provas de autoria em relação aos pacientes, o acolhimento
dos pleitos da defesa demandaria necessariamente incursão no acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado na via do
.
habeas corpus
4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "Para que o réu
seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor
do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito,
basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda
que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia
constitui simples juízo de admissibilidade da acusação" (AgRg no HC n. 681.151
/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
21/9/2021
DJe de
).
29/9/2021
5. Da mesma forma, por demandar aprofundado reexame do acervo fático-
probatório, não prospera o pedido de desclassificação da conduta de homicídio
qualificado para rixa qualificada com resultado morte.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 761.264/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
– grifo nosso).
15/6/2023
Não há, pois, flagrante ilegalidade a ser reparada.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA46835621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/04/2025 05:38:21
Código de Controle do Documento: 3bd27f5d-7b07-4890-a052-81b658629eba

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 981.093 / ES
Número Registro: 2025/0042724-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50033091820238080008
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO
: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES021184
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: HIAGO ORNELA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
21/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: 406e69f5-8750-446b-b134-931c7a0dbcdb